Tribunal: TJES
Processo: 5005522-55.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005522-55.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: HAIEZER DOS SANTOS FIRMINA
COATOR: JUIZO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do e. Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5005522-55.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HAIEZER DOS SANTOS FIRMINA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS - ES 32271-A

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

V O T O

Depreende-se da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, na ocasião da audiência de custódia (id. 2818406), que a guarnição policial, “
durante patrulhamento motorizado pelo bairro Interlagos,
em Linhares,
visualizou um indivíduo, que ao perceber a presença dos policiais começou a andar de forma rápida e a olhar para trás,
tendo colocado
a mão na cintura como quem estava prestes a correr, razão pela qual foi realizada abordagem pessoal, sendo encontrado em sua posse,
11 (onze) buchas de substância análoga à “maconha”
e
03 (três) pedaços de substância análoga ao crack
, além de
um revólver calibre.38
,
com 05 (cinco) munições intactas”
.

Extrai-se dos autos que a prisão preventiva do paciente foi decretada em
31
.
05
.202
2
, após requerimento do Ministério Público (id. 2818406).

De acordo com a decisão em que foi decretada a segregação cautelar (id. 2818406), a materialidade e os indícios de autoria delitiva estão demonstrados pela prisão em flagrante.

Contudo, como primeira causa de pedir o impetrante sustenta a ilegalidade da busca pessoal realizada (id. 2878400) e a consequente ilicitude das provas apreendidas naquele ato.

Acerca do tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se a mais recente jurisprudência da Corte Suprema, tem entendido que a revista pessoal, sem prévia autorização judicial, deve ser necessariamente precedida de
fundadas suspeitas
de enquadramento em situação prevista no § 2º do art. 240 e no art. 244, ambos do Código de Processo Penal. Vejamos:

“[...]
A revista pessoal sem prévia autorização judicial somente pode ser realizada diante de fundadas suspeitas de que alguém oculte consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos
, instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; ou objetos necessários à prova de infração, na forma do disposto no § 2º do art. 240 e no art. 244, ambos do Código de Processo Penal, não constituindo "fundada suspeita" o mero nervosismo apresentado pelo acusado”. (AgRg no REsp n. 1.976.801/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022).

“[...] No caso, não houve apresentação de fundada suspeita pararevista pessoal no paciente, tendo os policiais apenas afirmado que notaram que o acusado revelou nervosismo ao avistar a guarnição e tentou esconder seu rosto. 3. A percepção de nervosismo do averiguado por parte de agentes públicos é dotada de excesso de subjetivismo e, por isso, não é suficiente para caracterizar a fundada suspeita para fins de busca pessoal, medida invasiva que exige mais do que mera desconfiança fundada em elementos intuitivos”. (REsp n.1.961.459/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe 8/4/2022). 4. Agravo regimental improvido.(STJ -AgRg no HC: 699224 RS 2021/0323107-3, Data de Julgamento: 17/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2022).

Na hipótese vertente, de acordo com os documentos juntados a este
habeas corpus
, a guarnição teria avistado um indivíduo que,
ao visualizar a viatura policial,
“
começou a andar de forma rápida e a olhar para trás,
tendo colocado
a mão na cintura como quem estava prestes a correr
,
razão pela qual foi realizada a abordagem policial”.

Assim, nota-se que a suspeita de que o paciente estava realizando uma atividade ilícita
momento
s antes

da abordagem
foi objetivamente descrita com razoável precisão, justificando a presença indispensável do
standard
probatório para a buscal pessoal – a existência da “fundada suspeita”, baseada em um juízo de probabilidade, com apontamento de elementos concretos, permitindo que se estabeleça o
distinguishing
entre a hipótese em análise e aquelas abrangidas pelas retrocitadas decisões das Cortes Superiores.

Neste ponto, é pertinente destacar o recente julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça do AgRg no HC n. 693.434/SP, oportunidade em que a Sexta Turma reconheceu, em caso análogo, a prévia e justificável suspeita dos policiais como “fundada suspeita”, senão vejamos:

“[...]1.
Houve justificativa e motivação para a revista pessoal do paciente, já que, no momento em que estava prestes a realizar a venda de entorpecentes a um usuário, ao avistar a viatura da Polícia Militar, o réu tentou fugir do local, momento em que foi alcançado e revistado
, e foram apreendidas duas porções de maconha e certa quantia em dinheiro. Na frente da residência, foram encontradas duas pessoas que disseram ter ido ao local para comprar drogas, portanto, houve
fundada suspeita
para a busca pessoal e domiciliar”. (AgRg no HC n. 693.434/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022).

Deve ser realçado que a regra de experiência
(art. 3º do CPP c/c art.375 do CPC)

permite afirmar que os policiais militares que atuam no policiamento ostensivo, como decorrência do trabalho cotidiano, desenvolvem a habilidade de perceber atitudes suspeitas por parte de indivíduos que adotam comportamento anormal ao notarem a aproximação de uma viatura policial, mas essa percepção dos agentes da autoridade pode estar baseada em elementos exclusivamente subjetivos (vg.
“o acusado revelou nervosismo ao avistar a guarnição e tentou esconder seu rosto”
), e não ser juridicamente útil, ou ser fruto de situações que evidenciem, objetivamente, comportamentos que justificam o enquadramento da
pessoa visada como “suspeito”.

Esta é a hipótese em análise, pois a abordagem e consequente revista foi objetivamente motivada pela prévia atitude do ora paciente consistente não só em “
andar de forma rápida e a olhar para trás
”, mas também e principalmente “
tendo colocado a mão na cintura como quem está prestes a correr
”.

Patente, no caso concreto, a “fundada suspeita” a configurar a indispensável justa causa prévia à revista pessoal, a qual configura inegável flexibilização do direito fundamental à intimidade e não pode ser realizada como decorrência de suspeita vazia ou decorrente do chamado “
fishing expedition
”, impondo-se que os seus requisitos sejam apontados com o necessário cuidado e precisão, como efetivamente ocorreu.

A propósito do tema, Guilherme de Souza Nucci esclarece que:

“
[...] suspeita é uma desconfiança ou suposição, algo intuitivo e frágil, por natureza, razão pela qual a norma exige fundada suspeita, que é mais concreto e seguro. Assim,
quando um policial desconfiar de alguém, não poderá valer-se, unicamente, de sua experiência ou pressentimento, necessitando, ainda, de algo mais palpável, como a denúncia feita por terceiro de que a pessoa porta o instrumento usado para o cometimento do delito, bem como pode ele mesmo visualizar uma saliência sob a blusa do sujeito, dando nítida impressão de se tratar de um revólver
”.
(NUCCI, Guilherme de Souza, Manual de processo penal e execução penal, São Paulo: Gen/Forense, 2014, p. 473)

Tomando por base o direito comparado e analisando especificamente o sistema português, verifica-se que a questão da revista pessoal naquele país é regulada com significativo rigor quanto à proteção dos direitos fundamentais e a sua autorização, como regra, depende de prévia autorização judicial devidamente fundamentada.

Não obstante o rigor mencionado, como exceção, o art. 251, I, prevê a possibilidade dessa medida cautelar probatória ser realizada diretamente pelos agentes da polícia, desde que seguida de submissão do ato ao imediato controle judicial, na hipótese de evidência de fuga iminente da pessoa suspeita:

“Art. 251º, 1 - Para além dos casos previstos no n.º 5 do artigo 174.º, os órgãos de polícia criminal podem proceder, sem prévia autorização da autoridade judiciária: a) À revista de suspeitos em caso de fuga iminente ou de detenção e a buscas no lugar em que se encontrarem, salvo tratando-se de busca domiciliária, sempre que tiverem fundada razão para crer que neles se ocultam objectos relacionados com o crime, susceptíveis de servirem a prova e que de outra forma poderiam perder-se; b) À revista de pessoas que tenham de participar ou pretendam assistir a qualquer acto processual ou que, na qualidade de suspeitos, devam ser conduzidos a posto policial, sempre que houver razões para crer que ocultam armas ou outros objectos com os quais possam praticar actos de violência”.

A propósito do referido artigo, Maria João Antunes tece os seguintes comentários:

“De acordo com o artigo 251º, n. 1, do CPP, os órgãos de polícia criminal podem ainda proceder, sem prévia autorização da autoridade judiciária, à revista de suspeitos em caso de fuga iminente ou de detenção, sempre que tiverem fundada razão para crer que neles se ocultam objetos relacionados com o crime, suscetíveis de servirem a prova e que de outra forma poderiam perder-se;” (Maria João Antunes. Direito Processual Penal, 3a edição. Almedina, 2021, p. 130).

No que diz respeito à revista pessoal realizada pelos policiais, a partir das versões extraídas dos coerentes e coesos depoimentos de ambos os agentes da autoridade, verifica-se que eles observaram a mudança repentina no comportamento do ora paciente, quando este percebeu a aproximação da viatura policial, oportunidade em que notaram, também, que o ora paciente colocou a mão na cintura, como se estivesse segurando algo para não cair, ao mesmo tempo em que esboçou uma atitude de quem pretendia correr ou fugir do local terem tentado abandonar o local.

A reação compatível com a fuga do local, pelo ora paciente, somada aos seus gestos anteriores, constituíram-se em um comportamento suficiente a criar em um observador objetivo a suspeita de que ele temia o encontro ou uma eventual abordagem dos agentes policiais porque tinha uma arma ou objeto cuja posse era ilícita.

Em tal contexto, a atuação cautelar dos policiais, ao realizarem a
revista, seguida da apreensão da arma e da droga encontrados sob as vestes do ora paciente, não decorreram de uma operação
classificada no conceito da vedada “
fishing expedition”
ou de abordagem imotivada ou mesmo decorrente de mero preconceito contra o abordado. Ao contrário, os policiais realizaram a medida precautelar amparados por evidências objetivas suficientes para justificar a intervenção, diante da suspeita fundada de que o paciente portava coisas ou objetos ilícitos, reforçada pela atitude que tomou, comportando-se como
quem pretendia fugir do local.

Assim, a atuação dos policiais se deu nos precisos termos do art. 244 do Código de Processo Penal brasileiro, o qual dispõe:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Outrossim, as “fundadas suspeitas” foram confirmadas com a apreensão da droga e um revólver calibre.38, afastando, a princípio, a versão de que a abordagem do paciente ocorreu de forma indiscriminada, com a utilização de parâmetros unicamente subjetivos, devendo ser realçada a congruência entre a ação de “colocar a mão na cintura” e o gesto normalmente feito por quem está querendo segurar ou firmar um revólver na cintura, quando prestes a correr, evidenciando a
verossimilhança da versão policial.

Registro, por oportuno, que o entendimento da C. Primeira Câmara é no sentido de que é inviável fazer um juízo exauriente de tal circunstância por meio da via eleita, ante a necessidade de aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório. Nesse sentido:

“Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CORRUPÇÃO ATIVA. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. AFASTAMENTO. ORDEM DENEGADA.
1. Não há como se afirmar, sem a análise atenta da prova, se havia ou não "fundada suspeita" para a busca pessoal (artigo 240, §2º, do CPP). Se a palavra dos policiais é dotada de fé-pública e deve ser afastada apenas quando absolutamente rechaçada a sua presunção de legitimidade, impossível atestar no âmbito do HC se havia, ou não, justa causa para a abordagem
, o mesmo ocorrendo com a alegação de suposta falta de autorização para ingresso dos policiais no domicílio [...]” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210050363, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022
)

Quanto à ausência do risco de reiteração delitiva, como assevera o impetrante, ainda que o magistrado
a quo
tenha considerado registros criminais inviáveis para macular os antecedentes do paciente, olvida-se o impetrante que “
as condições favoráveis da agravante, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada”
(
STJ,
AgRg no HC 719.060/RS, Rel. Ministro
Joel Ilan Paciornik
, 5ª Turma, DJe 6.5.2022).

Com relação à alegada ausência de periculosidade concreta, extrai-se da decisão que decretou a prisão preventiva
“[...]

que a soltura do autuado poderá colocar em risco a ordem pública, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva, além do que
está presente a periculosidade concreta de sua conduta, tendo em vista que, além da diversidade de drogas encontrada em sua posse, o mesmo portava 01 (uma) arma de fogo, com 02 (duas) munições já deflagradas
, bem como, visando garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal
[...]
”.

Posteriormente, a custódia cautelar do Impetrante foi ratificada pelo juiz natural da causa, sob os seguintes fundamentos:

“[...]
observo que a prisão em flagrante do acusado fora convertida em prisão preventiva, como medida de garantia da ordem pública, para assegurar a instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal, sendo que, em tal provimento judicial, foram abordados, de forma fundamentada, os aspectos relacionados a gravidade concreta do crime supostamente praticado e ao risco concreto de reiteração delitiva
.

Desta feita, verifico que, desde então, não houve qualquer alteração do contexto fático-probatório capaz de alterar os fundamentos de tal

decisão.

Sendo assim, ainda presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, inciso I, ambos do CPP – conforme fundamentado na decisão supracitada e neste provimento –,
MANTENHO a prisão preventiva do

investigado HAIEZER DOS SANTOS FIRMINA
, como
medida de garantia da ordem pública, para assegurar a instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal.

Embora a quantidade de drogas não tenha sido expressiva, foi encontrada na posse do paciente uma arma de fogo, bem como o entorpecente conhecido como “crack”, substância de elevado poder viciante e alta potencialidade lesiva, circunstâncias que, a princípio, demonstram que possui um envolvimento maior no contexto criminoso, revelando a
periculosidade concreta
reconhecida na decisão que decretou a prisão cautelar.

Portanto, pelas circunstâncias apresentadas, sem fazer juízo cognitivo exauriente, entende-se demonstrados os requisitos que autorizam a manutenção da custódia preventiva.

Com base nesses fundamentos,
DENEGO A ORDEM
, por não estar demonstrado o constrangimento ilegal apontado.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5005522-55.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HAIEZER DOS SANTOS FIRMINA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS - ES 32271-A

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – BUSCA PESSOAL
–
FUNDADAS SUSPEITAS OBJETIVAMENTE EVIDENCIADAS - GESTO DE COLOCAR A MÃO NA CINTURA COMO QUEM ESTAVA PRESTES A CORRER – DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AOS PRECEDENTES DO STJ - ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO – ORDEM DENEGADA.

1. A medida cautelar probatória de busca pessoal sem prévia autorização judicial apenas se revela legítima quando amparado em fundadas suspeitas (CPP, art. 244), devidamente justificadas pelas circunstâncias objetivas do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo situação de flagrante delito. Precedentes do STJ.

2. A atuação cautelar dos policiais, ao realizarem a revista, seguida da apreensão da arma e da droga encontrados sob as vestes do ora paciente, não decorreram de uma operação classificada no conceito da vedada “fishing expedition” ou de abordagem imotivada ou mesmo decorrente de mero preconceito contra o abordado. Ao contrário, os policiais realizaram a medida precautelar amparados por evidências objetivas suficientes para justificar a intervenção, diante da suspeita fundada de que o paciente portava coisas ou objetos ilícitos, reforçada pela atitude que tomou, comportando-se como quem pretendia fugir do local.

3. A suspeita de que o paciente estava realizando uma atividade ilícita momentos antes da abordagem foi objetivamente descrita com razoável precisão, justificando a presença indispensável do standard probatório para a busca pessoal – a existência da “fundada suspeita”, baseada em um juízo de probabilidade, com apontamento de elementos concretos decorrentes da ação de “colocar a mão na cintura” e gesticular como se estive “prestes a correr”- permitindo que se estabeleça o distinguishing entre a hipótese em análise neste caso e aquelas abrangidas por recentes precedentes do Superior Tribunal de Justiça, nos quais a revista pessoal foi precedida de meras suspeitas decorrentes de juízos exclusivamente subjetivos dos policiais.

4. Afasta-se, a princípio, na análise limitada procedida através da via estreita do habeas corpus, a versão de que a abordagem do paciente ocorreu de forma indiscriminada, com a utilização de parâmetros unicamente subjetivos, devendo ser realçada a congruência entre a ação de “colocar a mão na cintura” e o gesto normalmente feito por quem está querendo segurar ou firmar um revólver na cintura, quando prestes a correr, evidenciando a verossimilhança da versão policial ao apontar, com elementos objetivos, a prévia constatação da “fundada suspeita”.

5. As condições favoráveis da agravante não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada
em outras causas. Precedentes do STJ.

6. As circunstâncias do caso extrapolam aquelas inerentes ao delito
de tráfico, visto que, além de ter sido apreendida uma arma de fogo e diversidade de entorpecentes, foi encontrado “crack” em poder do paciente, circunstâncias que, a princípio, demonstram que
possui um envolvimento maior no contexto criminoso, revelando a periculosidade em concreto reconhecida na decisão que decretou a prisão cautelar.

7. Ordem denegada.

Vitória, 17 de agosto de 2022.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.